Tribunal: STF
Processo: RE 68885
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REVISÃO DE LANCAMENTO CONCLUIDA APÓS CINCO ANOS DO
EXERCÍCIO REVISTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INEFICAZ, PELO ADVENTO
DE LEI NOVA QUE TRANSFORMOU O PRAZO DE PRESCRICIONAL EM DECADENCIAL
(L.2.354/54).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.